Tribunal: TJMT
Processo: 0004758-47.2016.8.11.0012
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial No 0004758-47.2016.811.0012
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A
RECORRIDO: MARIA SILVESTRE DE JESUS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo BANCO DO BRASIL S. A., com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID. 32785975):
“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA – ÓBITO DO ESPOSO E PAI DOS SEGURADOS – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INDEFERIMENTO DE PERÍCIA DOCUMENTAL INDIRETA – SUFICIÊNCIA DA PROVA PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA – VENDA EFETUADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA INAFASTÁVEL – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – NEGATIVA DE COBERTURA – ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE EXAME MÉDICO PRÉVIO – ASSUNÇÃO DO RISCO PELA SEGURADORA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA DESDE A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
Compete ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo.
A empresa administradora do consórcio é parte legítima para responder pela quitação do contrato quando atua como intermediária e estipulante do contrato de seguro, no caso de morte do segurado.
A contratação do seguro prestamista deu ao segurado e seus beneficiários a convicção de que, em caso de morte ou invalidez permanente, este quitaria o saldo devedor do contrato.
Na ocasião do pacto, não foram realizados exames médicos para averiguar sobre o estado de saúde do de cujus, assumindo a seguradora os possíveis riscos, aplicando-se ao caso o princípio da boa-fé contratual, uma vez que se faz necessária a comprovação de má-fé do segurado ao omitir informações relevantes na contratação do seguro.
É assente na Corte Superior o entendimento de que a correção monetária, em contrato de seguro, incide a partir da data em que foi celebrado o contrato entre as partes até o dia do efetivo pagamento do seguro. (TJMT - Apelação Cível no 0004758-47.2016.811.0012, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2020).”
Alega violação do artigo 28, §1o, inciso I da Lei 10.931/2004, artigo 188 do Código Civil e artigos 489, inciso VI e 927, inciso IV ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o “Acórdão guerreado não observou matéria já sedimentada quanto à possibilidade da capitalização mensal de juros nos contratos firmados após a MP 1.963-17/2000, a impossibilidade da limitação dos juros remuneratórios a 12% a.a, tampouco fixação a taxa média de mercado quando não verificada abusividade na sua contratação e, por fim, a possibilidade da vigência de cláusula de comissão de permanência”.
Recurso tempestivo (ID. 35795961).
Contrarrazões (ID. 37304955).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Ausência de prequestionamento. Súmulas no 282 e 356 do STF.
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda, que caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. INDIVISIBILIDADE DO IMÓVEL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ.
1. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
2. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar a possibilidade de dividir o bem imóvel penhorado, como sustentado neste recurso especial, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial, por óbice da Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1760106/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018).
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação artigo 28, §1o, inciso I da Lei 10.931/2004, artigo 188 do Código Civil e artigos 489, inciso VI e 927, inciso IV ambos do Código de Processo Civil, em que a parte recorrente alega que teriam sido ignorados pelo julgamento realizado, a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, muito menos nos Embargos de Declaração para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Desse modo, a falta do necessário prequestionamento do artigo 28, §1o, inciso I da Lei 10.931/2004, artigo 188 do Código Civil e artigos 489, inciso VI e 927, inciso IV ambos do Código de Processo Civil, apontados como violados e, sendo deficiente a fundamentação quanto à contrariedade de tais dispositivos legais, incidem os óbices sumulares no 282, 356 do STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII